Tribunal: TJES
Processo: 5003523-33.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Assistência Judiciária Gratuita; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL – DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Pretende a recorrente obstar o prosseguimento da demanda executiva sob a alegação de que, em se tratando de título de crédito passível de circulação, indispensável a sua juntada aos autos.

2 - O pleito vai de encontro ao mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "
a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial
deve ficar a critério do julgador
e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

3 – Neste caso, não há qualquer prova ou indício de circulação do título, trazendo a agravante genéricas alegações sobre a matéria, situação que não possui o condão de impor ao agravado a obrigação de juntada da cártula original.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003523-33.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. SUBST. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL – DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Pretende a recorrente obstar o prosseguimento da demanda executiva sob a alegação de que, em se tratando de título de crédito passível de circulação, indispensável a sua juntada aos autos.

2 - O pleito vai de encontro ao mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "
a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial
deve ficar a critério do julgador
e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

3 – Neste caso, não há qualquer prova ou indício de circulação do título, trazendo a agravante genéricas alegações sobre a matéria, situação que não possui o condão de impor ao agravado a obrigação de juntada da cártula original.

4 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003523
-
33
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL

AGRAVADO
:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
POLLYANNA BOZANI PIMENTEL
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, que entendeu desnecessária a apresentação da via original do título.

Em suas razões id. 4708291 sustenta a agravante, em síntese, que a mera apresentação de versão digitalizada da cédula de crédito não é suficiente para garantir a regularidade do processo de execução.

Aduz que a juntada da via original é imperativa, porquanto de acordo com os princípios da cartularidade e da circulação, inerentes ao direito cambiário.

E mais: a providência possui o condão de impedir a livre circulação, sendo imperiosa a reforma da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Pretende a recorrente obstar o prosseguimento da demanda executiva sob a alegação de que, em se tratando de título de crédito passível de circulação, indispensável a sua juntada aos autos.

O pleito, contudo, vai de encontro ao mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "
a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial
deve ficar a critério do julgador
e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

Naquela mesma ocasião, restou consignado que “
a exigência de apresentação do título original somente deve ocorrer diante de alegação concreta e motivada pelo devedor da falta de exigibilidade, liquidez e certeza do título
”.

Neste caso, não há qualquer prova ou indício de circulação do título, trazendo a agravante genéricas alegações sobre a matéria, situação que não possui o condão de impor ao agravado a obrigação de juntada da cártula original.

A respeito, confira-se ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO. DESNECESSIDADE.

1. Ação de execução de título extrajudicial.

2. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.035.971/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

Deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL – DESNECESSIDADE NO CASO CONCRETO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Pretendem os recorrentes obstar o prosseguimento da demanda executiva sob a alegação de que, em se tratando de título de crédito passível de circulação, indispensável a sua juntada aos autos.

2 - O pleito vai de encontro ao mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "
a necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial
deve ficar a critério do julgador
e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito
" (REsp n. 2.013.526/MT, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

3 – Neste caso, não há qualquer prova ou indício de circulação do título, trazendo os agravantes genéricas alegações sobre a matéria, situação que não possui o condão de impor ao agravado a obrigação de juntada da cártula original.

4 - Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento nº 5011198-81.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 27/11/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGADA NULIDADE DO TÍTULO. CÓPIA REPROGRÁFICA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Mantido o deferimento do benefício da gratuidade de justiça ao apelado, considerando que o apelante, apesar de sua insurgência, não traz aos autos quaisquer elementos objetivos que possam infirmar a conclusão de que, no caso, o apelado não apresenta carência de recursos.

2. O artigo 798, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial. Referido artigo não faz a ressalva de que o título executivo a ser juntado aos autos deve ser o original.

3. Não se vislumbrou qualquer irregularidade ou adulteração em relação à cédula de crédito que instrui a demanda, nem há alegação do embargante nesse sentido, a fim de justificar a apresentação de sua via original, principalmente diante da disposição contida no art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, que estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular digitalizadas e juntadas por advogados fazem a mesma prova que os originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.

4. Precedentes dos Tribunais quanto à desnecessidade de juntada da cédula de crédito bancário original em ação de execução de título extrajudicial, e suficiência da apresentação de cópia.

5. Ao se admitir a cópia da cédula de crédito bancário, não se afasta a norma do direito cambiário, permanecendo o título a ser regido pela lei 10.931/2004, nem tampouco se afasta o princípio da cartularidade.

6. Sentença anulada, com consequente remessa dos autos à instância originária, para regular prosseguimento do feito.

7. Recurso conhecido e provido.
(TJES. Apelação Cível nº 0002783-89.2018.8.08.0048. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 28/09/2022.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento